Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706872-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: ELIZABETH PELAES DOS SANTOS, ELIZABETH P DOS SANTOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF em ação de execução ajuizada contra contra ELIZABETH PELAES DOS SANTOS, ELIZABETH P DOS SANTOS EIRELI – EPP (autos n. 0051134-09.2014.8.07.0001) nos seguintes termos: “A segunda instância determinou a suspensão deste processo (id. 216495379), motivo pelo qual não é possível apreciar, neste momento, a petição do exequente de id. 219934496. Assim, aguarde-se o resultado final do agravo de no 0743399-32.2024.8.07.0000.” (ID222821714, origem). Nas razões, a agravante narra: “O presente Agravo de Instrumento tem como origem a decisão de ID no 222821714 proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob o no 0051134-09.2014.8.07.0001. A Agravante ingressou com execução de título extrajudicial contra a Agravada, visando a satisfação de dívida reconhecida judicialmente. Para tanto, foram adotadas diversas medidas constritivas, incluindo a penhora de parte dos rendimentos da Agravada, que ocupa cargo público na Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari/AP. Contudo, a Prefeitura de Pedra Branca do Amapari/AP não cumpriu a ordem judicial de bloqueio e repasse dos valores penhorados, frustrando a efetividade da execução. Diante desse descumprimento, a Agravante peticionou ao juízo de origem, na petição de ID no 219934496, requerendo a imposição de astreintes em face do ente municipal, a fim de compelir o cumprimento da determinação judicial. Ocorre que, sobreveio a decisão de ID no 222821714, determinando a suspensão do processo executivo, sob o argumento de que a instância superior havia ordenado o sobrestamento das medidas executivas na decisão de ID no 216495379, deixando sequer de apreciar o pedido de imposição de astreintes” (ID 69179831, p.4/5). Alega que “a decisão proferida pelo 2o grau restringiu o sobrestamento ao Agravo de Instrumento de no 0743399- 32.2024.8.07.0000, em trâmite no TJ/DF, e não à ação originária. Ademais, o sobrestamento foi direcionado somente às medidas coercitivas atípicas do art. 139, IV, do CPC, não abrangendo medidas típicas de execução” (ID 69179831, p.5). Sustenta que “a decisão monocrática buscou fundamento no Tema 1.137 do STJ, que fora devidamente afetado pelo tribunal superior, a fim de definir, com esteio no art. 139, IV, do CPC, se é possível ou não adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (ID 69179831, p.6). Consigna que “a decisão proferida pelo juízo a quo, equivocadamente, realizou uma interpretação incorreta do decisum proferido no 2o grau e, consequentemente, do próprio tema 1.137 do STJ, realizando a suspensão completa do processo originário” (ID 69179831, p.7). Ressalta que “somente seria possível a suspensão completa do andamento do feito originário, caso ele tratasse, exclusivamente, de pleito sobre os meios executivos atípicos do art. 139, IV, do CPC, o que não é o caso” (ID 69179831, p.7). Afirma que a probabilidade do direito “resta amplamente demonstrada, posto que a decisão de sobrestamento pelo juízo do 2o grau se limitou ao Agravo de Instrumento de no 0743399-32.2024.8.07.0000, em trâmite no TJ/DF, além de que foi atrelada às medidas coercitivas atípicas do art. 139, IV, do CPC, conforme Tema 1.137 do STJ, o que não se enquadra na hipótese do feito originário” (ID 69179831, p.8). Aponta que “o periculum in mora se revela de forma inequívoca, uma vez que o juízo a quo determinou a sua suspensão completa dos autos originários, o que inviabiliza a continuidade da execução, em prejuízo ao princípio da efetividade do processo executório” (ID 69179831, p.8). Ao final, requer: “A) A concessão da tutela de urgência liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, que determinou a suspensão integral do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento 0743399- 32.2024.8.07.0000, garantindo o prosseguimento da execução; B) A intimação das Agravadas para, querendo, contrarrazoar o presente Agravo de Instrumento; C) A TOTAL PROCEDÊNCIA deste Agravo de Instrumento, reformando a decisão de piso, com o fito de dar prosseguimento à execução, em homenagem ao princípio da efetividade da execução;” (ID 69179831, p.9). Preparo recolhido (ID 68760539). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Esta a decisão proferida no agravo de instrumento n. 0743399-32.2024.8.07.0000: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução (autos n. 0051134-09.2014.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito (ID 211569248, origem). O Superior Tribunal de Justiça, no bojo da questão de ordem suscitada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, reconheceu a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito e afetou a matéria na sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.137), no qual se discute o alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas. Ou seja, o STJ busca “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Em razão da afetação, o Relator do processo determinou, através de decisão prolatada no dia 7 de abril de 2022, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Referida decisão é vinculante e deve ser observada por todos os tribunais e juízos. Pelo exposto, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se” (ID 65828682 do processo de referência). Como se vê, a ordem de suspensão foi direcionada somente ao agravo de instrumento no qual se discute a possibilidade de adoção das medidas coercitivas atípicas, objeto do julgamento do recurso repetitivo. Por esta razão, sublinhada a expressão “recursos pendentes”. Reconhece-se que a redação do comando decisório pode ter ensejado dúvida razoável ao juízo de origem, especialmente em razão da utilização do termo “feito”; porém e como dito, a interpretação sistemática da decisão revela que a determinação de suspensão se restringiu ao agravo de instrumento e às medidas nele impugnadas. O processo executivo, por sua natureza, comporta um conjunto de atos voltados à satisfação do crédito exequendo, sendo certo que a parte exequente pode lançar mão de diversas medidas típicas para atingir esse fim. Como bem ressaltado pela agravante, a execução em questão não se limita à adoção de medidas atípicas, pois envolve também atos constritivos típicos, como a penhora sobre rendimentos da parte executada. Assim, o juízo de origem, ao determinar a suspensão integral da execução, ampliou indevidamente os efeitos do sobrestamento determinado em segunda instância, contrariando o escopo da decisão anteriormente proferida. O perigo de dano iminente revela-se na paralisação completa da execução, impedindo a efetivação dos atos necessários à satisfação do crédito exequendo. O direito à tutela jurisdicional efetiva exige que a atividade jurisdicional não se converta em fator de morosidade excessiva, em especial nos processos executivos, nos quais a demora na obtenção do crédito pode comprometer sua utilidade prática. Pelo que se tem, a Prefeitura de Pedra Branca do Amapari/AP já descumpriu ordem de bloqueio e repasse dos valores penhorados (ID219934496, origem), circunstância que reforça a necessidade de medidas coercitivas para garantir a efetividade da execução. O sobrestamento integral do processo executivo, além de não encontrar respaldo na decisão proferida em segunda instância, inviabiliza a adoção de quaisquer medidas executivas, mesmo aquelas que não se relacionam com a controvérsia objeto do Tema 1.137 do STJ. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento da execução, ressalvando-se, contudo, a não adoção de medidas coercitivas atípicas enquanto pendente o julgamento do agravo de instrumento n. 0743399-32.2024.8.07.0000. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora